Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Violência psicológica contra a mulher. Maus-tratos contra pessoa idosa. Apropriação indébita contra pessoa idosa. Não descrição do fato criminoso. Inépcia. Falta de justa causa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. O Ministério Público interpõe recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou denúncia.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a falta de descrição dos fatos criminosos torna inepta a denúncia; (ii) se a falta de elementos mínimos de justa causa e subsunção típica impõem a manutenção da rejeição da denúncia.
III. Razões de decidir
3. Denúncia que não expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, de forma a demonstrar indícios mínimos de materialidade, inepta, será rejeitada.
4. Inexistentes indícios suficientes de que a acusada se apropriou dos rendimentos de seu pai, ou de que movimentou com exclusividade conta conjunta entre ela e a mãe, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade, deve ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia.
IV. Dispositivo.
5. Recurso em sentido estrito não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, 147-B do CP; L. 10.741/03, arts. 99 e 102; CPP, arts. 41 e 395.